Tribunal: TJES
Processo: 5018339-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018339-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018339-81.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: EDVALDO NUNES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. MANUTENÇÃO PELA RECORRENTE DE DOIS MEDIDORES DE ENERGIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACERTADA DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8879580. Contrarrazões interposta, id. 8879987. Com registro de que o recorrido encontra-se assistida por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8879580), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8879578), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais condenando a ré à revisão das faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, determinando a remoção definitiva do medidor antigo de nº 16919096 das faturas do autor. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC..”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral com pedido de tutela antecipada, em que o autor alega, em síntese, que que implantou um sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica (energia solar), em sua residência com a devida aprovação da requerida, e que a energia gerada pelo sistema solar era mais que suficiente para deduzir todo o consumo de energia elétrica da unidade, porém, continuava a cobrança de valores absurdos. Que tentou resolver a situação administrativamente, sem êxito. Sustenta que a requerida manteve, de forma irregular, dois medidores de energia em sua residência, o de nº 16919096 (medidor de energia retirado pela EDP) e o de nº 16958991 (medidor de energia ativo), existindo a cobrança indevida e evidentemente de valores superiores de kWh. Requer que se determine que a empresa ré se abstenha de negativar o nome do autor, a revisão das faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023, a retirada do medidor n. 16919096, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando, em síntese, inexistência de falha na prestação de seu serviço, afirmando que assim que tomou ci~encia do ocorrido providenciou o reparo, inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do quantum arbitrado.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pela recorrente, qual seja, não haver qualquer falha na prestação de serviços, pois providenciou o reparo, houve morosidade da recorrente em solucionar o problema do autor, qual seja a retirada de um dos medidores. Ainda, não comprova a requerida nos autos que realizou a revisão das faturas referentes aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro de 2023.

Para embasar a tese do autor, junta aos autos diversos protocolos na tentativa de resolver a questão administrativamente, bem como ida ao PROCON, sem êxito.

Assim, entendo que caberia a requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC.

Entendo, portanto pela falha na prestação do serviço da ré em manter dois medidores na residência do autor, o que gerou contas com custo elevado, causando transtornos ao autor, inclusive com iminência de negativação.

Desta feita, patente a ocorrência de dano moral pela frustração e aborrecimento causado a parte autora que ultrapassaram os limites da tolerância, bem como pela
perda demasiada do tempo da autora na tentativa de solução do litígio, sem êxito.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)